Tribunal: TJDFT
Processo: 0734921-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734921-42.2018.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA RECORRIDO: FÁBIO SIMÃO, AGROPECUÁRIA MORRO DAS PAINEIRAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. O artigo 256, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de citação editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a parte ré. Restando demonstrado nos autos que não houve renovação de diligência em endereços dos executados identificados no processo, constata-se vício na citação por edital promovida na demanda em discussão, levando à decretação da nulidade do ato citatório, e via de consequência, dos atos que se seguiram. A citação válida é pressuposto de constituição válida e regular do processo; sua higidez não se submete à coisa julgada, pois consequência da própria garantia do devido processo legal, nas dimensões substancial e processual. Considerando que a execução é instruída por cédula de crédito bancário, aplica-se ao caso o prazo prescricional de três anos, consoante artigo 206, § 3o, do Código Civil. Apesar de a exequente ter envidado esforços no intuito de localizar os executados, certo é que a citação não foi realizada nos prazos processuais, razão pela qual o lapso prescricional não foi interrompido, conforme preceituam os parágrafos do artigo 240, do Código de Processo Civil. Se a ausência de citação não pode ser imputada exclusivamente ao Judiciário, não há que falar em aplicação da Súmula no 106, do Superior Tribunal de Justiça. A recorrente aponta violação ao artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil, conforme redação introduzida pela Lei 14.195/2021, defendendo, em ligeira síntese, que a lei processual em vigor na data da prolação da sentença é a que deve ser observada para fins de contagem do prazo da prescrição intercorrente, porquanto se trate de lei com natureza processual. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à alegada violação ao artigo 921, 4o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029